Tribunal: TJMT
Processo: 1009107-16.2021.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009107-16.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VANDRE LUCIANO SCHEFFER - CPF: 913.224.721-49 (APELANTE), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), JESSICA REIS SULZ GONSALVES CARVALHO - CPF: 044.212.021-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

VANDRE LUCIANO SCHEFFER
.

APELADO(S):

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes, decorrentes de acidente de trânsito causado por buraco na pista
, reconhecendo a ilegitimidade ativa
do apelante
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste na análise da legitimidade ativa do
apelante
, que não comprovou ser proprietário do veículo envolvido no acidente, nem que arcou com as despesas decorrentes do conserto, além da correção de erro material quanto à extinção do processo.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade ativa foi acolhida, uma vez que o recorrente não provou a titularidade do veículo nem o pagamento dos prejuízos causados.

Reformou-se a sentença de ofício, para determinar a extinção do processo sem resolução de mérito
em razão d
o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte apelante
, por erro material na sentença.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito
em razão do reconhecimento de ilegitimidade ativa do recorrente
.

Tese de julgamento: “Não comprovada a legitimidade ativa do autor em ação de indenização por acidente de trânsito, deve ser reconhecida a extinção do processo sem resolução de mérito.”

Dispositivo relevante citado:
Art. 485, inciso X, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, APL: 0004247-08.2004.811.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24/03/2004; TJ-MT, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1015362-81.2019.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 03/03/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Cível da Comarca de
Sorriso
que julgou
improcedentes os pedidos iniciais
,
em demanda que visava a condenação da
concessionária apelada ao pagamento de indenização a título de danos materiais e lucros cessantes
,
decorrentes do acidente provocado pelo buraco existente na pista de rolamento da BR-364, no Km 294,6
,
próximo ao munícipio de Jaciara-MT.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar
.

1.1. Da Legitimidade Ativa
do apelante.

1.
2
. Da legitimidade passiva da concessionária.

2. Mérito.

2.1. Da responsabilidade civil da concessionária - Teoria da aparência.

2.2. Da responsabilidade solidária.

2.3. Dos danos materiais.

2.4. Dos lucros cessantes.

2.
5.
Pleiteia o afastamento da condenação em má-fé

A
parte
apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
238865714
), rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
VANDRE LUCIANO SCHEFFER.

APELADO(S):
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de

Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em demanda que visava a condenação da concessionária apelada ao pagamento de indenização a título de danos materiais e lucros cessantes, decorrentes do acidente provocado pelo buraco existente na pista de rolamento da BR-364, no Km 294,6, próximo ao munícipio de Jaciara-MT.

VOTO-PRELIMINAR

1.
Preliminar
es
arguida
s
pela parte apelante VANDRE LUCIANO SCHEFFER.

1.1. Da legitimidade ativa
da
parte apelante.

Com relação a tal pleito recursal,
entendo que
não
merece acolhimento, isto porque, verifica-se que
a parte apelante era o condutor do veículo

no momento do acidente
, contudo, não se tem notícias nos autos
de documento capaz de comprovar
que o
Caminhão-trator M. Benz
Axor
2644S 6x4 é de propriedade do apelante
ou
documento que comprove a compra e venda do aludido veículo
, bem como, não se vislumbra que a parte tenha
efetivamente suportados as despesas decorrente
s
do acidente
, pois, todos os
orçamentos juntados aos autos estão em nome da empresa
JV BORCHERS TRANSPORTES ME.

Logo, não há como
reconhecer a existência de legitimidade da parte para pleitear tais direitos.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE VEÍCULO - ILEGITIMIDADE ATIVA - ACOLHIMENTO - EXTINÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.
Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade ativa, em ação de indenização advinda de acidente de trânsito, se o autor não prova a propriedade, ou a posse, ou que arcou com o prejuízo, comprovando as despesas que efetuou para o conserto do veículo.

(TJ-MT - APL: 00042470820048110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/03/2004, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 08/04/2004) (grifo nosso).

E,

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO - ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito, que não seja seu proprietário, pode pleitear em juízo o ressarcimento dos danos materiais decorrentes dos prejuízos que o abrange, sendo indispensável, no entanto, a comprovação de que tenha concretamente suportado tais despesas.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1015362-81.2019.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020)
(grifo nosso).

Ademais, é
cediço que ninguém poderá pleitear
direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18 do
Código de Processo Civil)
. Diante dessas considerações, rejeito a preliminar em referência
, restando prejudicado os demais tópicos do presente recurso.

É como voto.

Superada as teses arguidas pela
apelante
, passo a análise,
ex

officio
do dispositivo da sentença vergastada, o qual entendo ser necessário a reforma parcial do dispositivo sentencial.

Ocorre, que, apesar do acerto quanto à prejudicialidade no conhecimento dos pedidos
do apelante
, percebo que restou consignado, no dispositivo da sentença,
que
houve extinção do
processo com resolução do mérito em relação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Desta forma, ainda que se trate de mero erro material, há clara prejudicialidade ao autor, quanto eventual propositura de ação em face da denunciada.

Ante todo o exposto, procedo,
ex

officio
, com a alteração do dispositivo de sentença, devendo ser consignado a extinção do processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso X, do Código de Processo Civil.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de determinar, de ofício, a alteração do dispositivo de sentença, devendo constar a extinção do processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso X, do Código de Processo Civil, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024